Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA CULPOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR.

1. Diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incabível a pretensão indenizatória pelos danos decorrentes de colisão no trânsito, eis que não demonstrada a conduta culposa do réu e o nexo de causalidade.

2. Recurso não provido.